Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-89.2021.8.11.0050
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000590-89.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MULTA DESPROPORCIONAL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A multa fixada no Termo de Ajustamento de Conduta deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando manifestamente excessiva.

2.
Demonstrada a desproporcionalidade da multa de um salário-mínimo por terreno, sua redução por terreno é medida que se impõe para adequar a penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
DO PARECIS
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
do
Parecis
(MT) que,

nos autos dos
embargos à execução de
t
ermo de
c
ompromisso de
a
justamento de
c
onduta (TAC)
n.
1000590-89.2021.8.11.0050

movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte embargante.

A execução é movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) visando à construção e adequação de calçadas em terrenos públicos municipais.

Em suas razões recursais, o Município
recorrente
alega, em síntese, a ocorrência de causa modificativa da obrigação devido a circunstâncias excepcionais que impediram o cumprimento do TAC no prazo estipulado, bem como a desproporcionalidade da multa fixada em um salário mínimo por cada terreno público não adequado.

Contrarrazões apresentadas no Id.
211721276
, pelo não provimento
do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
221332165
, pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

recurso de apelação cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
DO PARECIS
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis
(MT) que,

nos autos dos
embargos à execução de
t
ermo de
c
ompromisso de
a
justamento de
c
onduta (TAC)
n.
1000590-89.2021.8.11.0050

movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte embargante.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia é decidir se a
r.

sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução opostos pelo Município de Campo Novo do Parecis
(MT)
deve
ser reformada,
levando em consideração
a alegada causa modificativa da obrigação e a desproporcionalidade da multa fixada.

No caso, a
execução é movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
, firmado entre as partes,
visando à construção e adequação de calçadas em terrenos públicos municipais.

Todavia, o Município recorrente alega que informou
ao Ministério Público a impossibilidade de cumprir a obrigação no prazo inicialmente estipulado, solicitando extensão do prazo
em
18
(dezoito)
meses
,
devido a fatores como a necessidade de intervenção em 78
(setenta e oito)
calçadas deterioradas, remoção de árvores inadequadas e o período chuvoso prolongado.

Com efeito, infere-se que não obstante as razões apresentadas pela parte
ora
recorrente, dando conta das
dificuldades operacionais
que enfrentou para dar cumprimento integral às obrigações assumidas, tenho que as
referidas
justificativas não se mostram
suficiente
s
para eximir o devedor do cumprimento de obrigação ajustada em TAC.

Todavia, considerando a peculiaridade do caso em análise, não restou identificado na hipótese motivos razoáveis para o indeferimento do pedido de dilação do prazo para o cumprimento integral da
s
obrigaç
ões
assumida
s pelo ente público
.

Logo, a
s dificuldades técnicas e climáticas, bem como os efeitos da pandemia, são fatos notórios
que não podem ser desconsiderados
pelo julgador
.

Diante de tais premissas, considerando a peculiaridade do caso em análise,
é possível concluir que as razões apresentadas no sentido de que
a multa de um salário mínimo por terreno é desproporcional e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
são procedentes
, mormente por considerar
as dificuldades enfrentadas pelo
M
unicípio
recorrido
e o cumprimento parcial já realizado.

A multa estipulada no TAC, de um salário mínimo por terreno, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o artigo 537 do CPC. De fato, o valor da multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação principal.

Nesse sentido, o c.
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em casos excepcionais, o valor das
astreintes
pode ser revisto quando se revelar exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
AgRg
no
REsp
1401595/AC).

No presente caso, a multa aplicada mostra-se manifestamente excessiva frente à obrigação de adequação das calçadas de terrenos públicos municipais.

Nesse sentido
, esta c. Câmara já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES
–
INCIDÊNCIA

DE MULTA – REDUÇÃO DO VALOR – CABIMENTO
– PROCEDÊNCIA

PARCIAL DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Apurado nos autos o descumprimento de apenas uma das cláusulas pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta, a multa subsiste, no entanto
o valor desta deve ser adequado
a
luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se caracterizar exorbitante o valor cobrado
.

2.
Recurso desprovido
”
.

(TJ-MT 10113085120168110041 MT, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 20
.
9
.
2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29
.
9
.
2021)
.
[sem destaque no original].

Com efeito, c
onsiderando a desproporcionalidade da multa fixada no TAC e a necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se que o valor de um salário
mínimo por terreno é excessivo. Portanto, é necessário reduzir a multa a um valor que cumpra sua função coercitiva sem representar um ônus desarrazoado ao Município.

Diante do exposto
e em consonância a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
a
pelação
cível interposto pelo Município de Campo Novo
do
Parecis (MT)

para reformar a sentença recorrida no tocante à multa
diária
fixada no Termo de Ajustamento de Conduta, reduzindo-a para R$
300,00
(trezentos
reais) por terreno em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024